Tribunal: TJDFT
Processo: 0736627-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0736627-19.2025.8.07.0000 AUTOR: MORESCHI E REIS ADVOGADOS E ASSOCIADOS REU: MARCELO LOBATO DE PAULO, RENATO LOBATO DE PAULO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de provisória de urgência, proposta por Moreschi e Reis Advogados e Associados, com fundamento no art. 966, VIII e §1o, do CPC, em razão da decretação de revelia na sentença transitada em julgado proferida na Ação de Cobrança no 0713785-42.2025.8.07.0001, que o condenou a pagar os valores decorrentes de contrato de locação. Na petição inicial, o Autor alega que apresentou contestação tempestiva, instruída com procuração e documentos que comprovam sua adequada representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. Sustenta que a defesa apresentada foi ignorada e a revelia decretada, sem oportunizar a regularização da representação processual, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV). Pontua que a revelia indevidamente reconhecida resultou no julgamento antecipado da lide, com procedência dos pedidos formulados na petição inicial, sem a apreciação dos argumentos defensivos. Acrescenta que a sentença rescindenda considerou inexistente fato efetivamente ocorrido — a apresentação tempestiva da contestação — configurando erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC. Destaca que, mesmo havendo pedido expresso para que as intimações fossem realizadas em nome de advogada específica, os patronos foram excluídos do sistema, impedindo o recebimento das comunicações processuais, em afronta ao art. 272, § 5o, do CPC. Reitera que o juízo a quo afrontou o disposto no art. 76 do CPC, ao deixar de conceder prazo para regularizar a representação processual e aplicar a penalidade de revelia. Argumenta que a sentença rescindenda também violou os arts. 9o, 10, 319, 321, 344, 355, II, e 370, parágrafo único, do CPC, além da jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT quanto à relativização dos efeitos da revelia e à necessidade de oportunizar a correção de vícios formais. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para suspender o curso do Cumprimento de Sentença no 0713785-42.2025.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília, até o julgamento definitivo da ação rescisória, a fim de evitar prejuízos de difícil reparação. No mérito, pede a rescisão da sentença, confirmando-se a tutela de urgência, bem como da decisão interlocutória proferida nos autos originários (Processo no 0713785-42.2025.8.07.0001), que decretou a revelia. Por conseguinte, também seja desconstituída a sentença meritória fundada em revelia, com a reabertura da fase de conhecimento, assegurando-lhe o pleno contraditório. O trânsito em julgado da sentença rescindenda ocorreu na data 29.7.2025 (Id. 241640888). É o relatório. Decido. A tutela de urgência, consoante o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige a) probabilidade do direito afirmado; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade da medida. Embora admissível, a concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcionalíssima, a ser deferida somente nos casos em que se afigurar imprescindível e estiverem presentes os pressupostos legais, conforme o art. 969 do CPC. No caso em análise, pede o Autor que o Cumprimento de Sentença no 0713785-42.2025.8.07.0001 seja suspenso até o julgamento do mérito da ação rescisória, alegando que estão presentes os requisitos autorizadores da medida. Diz que a sentença rescindenda se baseou em erro de fato, em razão da decretação indevida da revelia, o que resultou em julgamento antecipado da lide, com procedência dos pedidos formulados na inicial, sem apreciação das alegações defensivas. Sem desprezar as alegações do Autor, considero ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Ocorre que o reconhecimento de erro de fato, consoante o disposto no artigo 966, VIII, do CPC, exige que seja o fundamento essencial da decisão, verificável pelo simples exame dos autos, o que é possível aferir em cognição sumária. Os elementos trazidos aos autos não evidenciam, de plano, a probabilidade do direito alegado, tampouco risco iminente de dano irreparável. A controvérsia acerca da regularidade da representação processual exige análise aprofundada, que demanda o contraditório e instrução adequada. A concessão de tutela recursal deve observar rigorosamente os requisitos legais, especialmente por se tratar de suspensão de cumprimento de sentença. Nesse contexto, impõe-se a preservação da estabilidade do trâmite do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo desta ação rescisória, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Publique-se e intimem-se. Cite-se para contestar ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora Eventual